Tribunal: TJBA
Processo: 8069541-68.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069541-68.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO

APELADO: ALAN DE ALMEIDA RIBEIRO

Advogado(s)
:
EDNA MARIA CARMO DE SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO DE VEÍCULO.
PRELIMINARES DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO E PERDA DO OBJETO REJEITADAS.
MÉRITO.
RECUSA ABUSIVA DE LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO APÓS CONTEMPLAÇÃO.
FRUSTRAÇÃO DE LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR FIXADO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. VALOR QUE NÃO SE REVELA EXCESSIVO.

RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por consorciado em face da administradora de consórcio, em razão da recusa na liberação da carta de crédito após contemplação por lance.
Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, tornando definitiva a tutela provisória que determinou a concessão da carta de crédito, e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.
Recurso de apelação interposto pela administradora, suscitando preliminares de efeito suspensivo e perda do objeto e, no mérito, pleiteia a improcedência dos pedidos, exclusão ou redução da indenização por danos morais e das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve perda de objeto da ação em razão do cumprimento da obrigação no curso do processo; (ii) saber se há consuta ilícita da Apelante, bem como se é devida a indenização por danos morais pela recusa injustificada na liberação da carta de crédito; e (iii) saber se são devidas as astreintes aplicadas pelo descumprimento da tutela provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Inexistência de perda de objeto, pois o cumprimento da obrigação de liberar a carta de crédito ocorreu tardiamente e apenas por força de decisão judicial, não sendo espontâneo.
6. Recusa injustificada da administradora em liberar a carta de crédito após a contemplação e quitação de lance caracteriza falha na prestação do serviço, com violação à boa-fé objetiva e frustração da legítima expectativa do consumidor.
7. Responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.
8. Comprovado o abalo moral causado ao consumidor, é devida a indenização por danos morais.
9. Manutenção do valor arbitrado (R$ 8.000,00), por se mostrar razoável e proporcional às circunstâncias do caso.
10.

Astreintes fixadas de forma adequada, com base no art. 537 do CPC, não se mostrando excessivas (R$ 300,00 ao dia) em relação ao tempo de descumprimento (83 dias) e à conduta da parte.
11. Rejeitadas as preliminares de efeito suspensivo e de perda do objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso improvido, mantendo a sentença incólume.
Tese de julgamento: “1. A liberação tardia e forçada da carta de crédito em contrato de consórcio não descaracteriza a falha na prestação do serviço. 2. A recusa injustificada após contemplação constitui ato ilícito e enseja responsabilidade civil da administradora, nos termos do art. 14 do CDC. 3. A multa cominatória imposta por descumprimento de ordem judicial deve ser mantida quando não demonstrado excesso ou cumprimento espontâneo da obrigação.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421 e 422; CPC, arts. 537 e 1.012, § 4º; CDC, arts. 6º, VI, e 14.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, APL 0500028-73.2015.8.05.0064, Rel. Des. Márcia Borges Faria, 5ª Câmara Cível, j. 28.07.2021; TJPR, APL 0014246-50.2018.8.16.0001, Rel. Des. Péricles Bellusci, 18ª C. Cível, j. 01.06.2020.

PRELIMINARES REJEITADAS.

APELO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8069541-68.2020.8.05.0001
,
de Salvador/BA, em que é Apelante
GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
e Apelado
ALAN DE ALMEIDA RIBEIRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES E
NEGAR PROVIMENTO AO APEL
O.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA